Tribunal: TJSP
Processo: 2247579-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Declaração de insuficiência de recursos – Deferimento do pedido – Possibilidade – Ausência de elementos objetivos que recomendem o indeferimento da gratuidade – Inteligência do art. 99, § 3o, do novo CPC – Recurso provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Plano de saúde – Demanda proposta em face da Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Declaração de insuficiência de recursos – Deferimento do pedido – Possibilidade – Ausência de elementos objetivos que recomendem o indeferimento da gratuidade – Inteligência do art. 99, § 3o, do novo CPC – Recurso provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Plano de saúde – Demanda proposta em face da Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas e da Central Nacional Unimed, visando à cobertura de tratamento – Possibilidade – Empresa que, ainda que subdividida em diversas outras, constitui entidade única, pertencendo ao mesmo grupo econômico as pessoas jurídicas que compõem o sistema – Súmula no 99 desta Corte – Recurso provido.

TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte terapia multidisciplinar pelo método ABA, prescrita a menor portadora de transtorno do espectro autista – Necessidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Inteligência do art. 10, parágrafo único, da Resolução Normativa no 428/2017, o qual dispõe ser obrigatória a cobertura de todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais – Recurso provido.